Tribunal: TJES
Processo: 5025296-96.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025296-96.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FERNANDO DE ALMEIDA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5025296-96.2022.8.08.0048

RECORRENTE: PAULO FERNANDO DE ALMEIDA

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NEGLIGENCIA, IMPERICIA MÉDICA NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INDEVIDO. RECURSO INOMINADO I
MPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7888720. Contrarrazões apresentada pelo Estado do Espirito Santo, id. 7888725, com registro que o recorrido encontra-se assistido por patrono nos autos desde o inicio.

Hospital Estadual de Urgência e Emergência apesar de citado, não apresentou defesa nos autos, tampouco contrarrazões.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id 7888720), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7888717), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, decido:

1 –
De ofício
,
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, em face de
Hospital Estadual de Urgência e Emergência,
na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil;

2 -
JULGAR IMPROCEDENTES
a pretensão indenizatória e por conseguinte,
JULGAR EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

O juiz e primeiro grau julgou improcedente a demanda por entender que o atendimento ocorreu dentro da normalidade e que o primeiro diagnóstico e a necessidade de retorno e novos exames para a correta escolha do tratamento não é apta a caracterizar erro médico.

Trata-se de ação indenizatória em que o autor sustenta, em síntese,
que no dia 09/10/2021 foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado até o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em razão de uma queda de motocicleta. Alega que após a realização de exames, teve alta médica e saiu do nosocômio, retornando em 11/10/2021 com fortes dores, ao que se constatou a necessidade de internação em CTI, onde permaneceu por vários dias e de onde contraiu infecção local, colocando sua vida em risco. Postula indenização moral.

O Recorrente em suas razões recursais arguiu preliminarmente cerceamento do direito de produzir provas, especialmente a pericial, no mérito, aduz que por culpa exclusiva dos recorridos enfrentou longo período de internação e intervenções cirúrgicas, que poderiam ter sido evitadas. Sustenta que sofreu risco de vida e que teve que realizar procedimento de drenagem no sangue que adentrou no pulmão, devido a equivocada liberação do paciente no dia 09/10/2021, aduz que houve negligência e imperícia médica, alega que houve descaso com o tratamento, tendo em vista que após exames realizados no Recorrente e constatação da existência de fraturas, este indevidamente liberado, restando demonstrada a existência de ato omissivo do estado que ocasionou vastos prejuízos ao Recorrente. Sustenta ainda a responsabilidade objetiva por se tratar de um hospital da rede pública de saúde, postulando ao final pela anulação da sentença e retorno dos autos a origem para realização de prova pericial, na hipótese de julgamento do mérito postula pela reforma da r. sentença no sentido de ser reconhecido o seu direito a reparação moral.

Inicialmente,
não configura
cerceamento de defesa
o
julgamento antecipado da lide
, devidamente fundamentado, sem a produção de prova consideradas desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. Ainda, resta esclarecer se tratar de juizado da Fazenda Pública onde não se admite prova pericial complexa.

No mérito, é importante salientar que, pela denominada teoria do risco administrativo, a responsabilidade civil do Estado é, em regra, indubitavelmente, objetiva, por força do comando inserido no § 6º do art. 37 da Constituição da República, que diz,
in verbis
:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

A teoria do risco administrativo atribui ao Estado e às empresas prestadoras de serviços públicos, à responsabilidade pelo risco criado pela sua atividade administrativa, sendo as suas responsabilidades civis, pelos danos causados a terceiros decorrentes da atuação dos agentes públicos, nessa qualidade, objetiva, o que significa dizer que inexiste a necessidade do prejudicado provar a culpa do agente ou dos empregados das empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos.

Contudo o caso descreve hipótese de omissão do ente estatal no exercício de sua atividade precípua. Em casos tais, doutrina e jurisprudência sedimentaram entendimento tratar-se de exceção à regra da responsabilidade objetiva do Estado, devendo ser demonstrado dolo ou culpa na conduta omissiva. Ademais, necessária se fará a demonstração do nexo de causalidade entre a ação administrativa e o dano sofrido.

E, na casuística, pelo que se extrai das circunstâncias dos autos e das provas produzidas, tenho que não merece reparo o desfecho dado pelo julgador singular em relação ao acontecimento do fato e a conclusão de improcedência dos pedidos indenizatórios. A circunstância, aliás, foi bem examinada pelo sentenciante, razão pela qual chamo à atenção para os seguintes trechos:

“A detida análise das provas produzidas pelas partes não permite concluir tenha havido negligência, imprudência ou imperícia por parte da profissional que primeiro atendeu o Requerente no dia 09/10/2021. Consta no id Num. 16584921 - Pág. 2 que a evolução médica constou o exame e encaminhamento do Requerente a neurocirurgia e exames de imagem.

Avaliado, o Requerente foi liberado, mas retornou no dia 11/10/2021 com queixa de dores em ombro direito (id Num. 16584923 - Pág. 3)., sendo que desta feita foi submetido a tratamento cirúrgico de luxação.

Consta do id Num. 16584920 - Pág. 4 que o Requerente procurou hospital particular em 10/10/2021, mas foi orientado a agendar consulta com equipe de ombro.

Conforme o documento de id 25533717, as “fraturas de arco costal inicialmente estavam alinhadas e não havia sido identificado lesões pulmonares decorrentes delas, o que seria inicialmente de conduta conservadora”.

Foram realizados os exames de tomografia e houve avaliação da equipe de cirurgia geral e neurocirurgia, que não constatou a necessidade de internação ou intervenção cirúrgica. Entretanto, ao retornar, novos exames apontaram para a luxação e também a piora do quadro com dessaturação, havendo necessidade de internação, o que também ocorreu.

Nenhum elemento de prova corroborou o suposto erro de procedimento dos médicos que atenderam o Requerente ou a alegada ofensa à sua honra subjetiva ou objetiva.

Não há nenhum elemento nos autos que indique tenha o Requerente sido dispensado sem análise da médica, que realizou o primeiro atendimento e identificou que o caso não apresentava gravidade por ocasião do exame na paciente.

Não tenho dúvidas de que por ocasião do primeiro atendimento houve o adequado serviço prestado, já que o Requerente foi submetido ao exame do médico (anamnese) e avaliação física do local, além dos exames de imagem e encaminhamento a especialistas e que diante dos sintomas apresentados, detém exclusividade no diagnóstico do quadro apresentado.

O fato de não ter sido diagnosticada a luxação logo no primeiro atendimento, não significa que houve imprudência, negligência ou imperícia do profissional de medicina que atendeu a Requerente no dia 09/10/2021. Imperioso ressaltar que, como sabido, a medicina não é uma ciência exata, empregando em seu cotidiano diversas variáveis, inclusive a própria fatalidade. Não por outra razão é que se reafirma que a obrigação dos médicos é de meio, não de resultado.

Assim, entendo que o arcabouço probatório formado ao caderno processual não autoriza a conclusão de que a interpretação dos sintomas tenha sido realizada de forma equivocada, tampouco que tenha contribuído de qualquer forma para o agravamento da lesão sofrida pelo Requerente.

No caso em tela verifico que o atendimento ocorreu dentro da normalidade e que o primeiro diagnóstico e a necessidade de retorno e novos exames para a correta escolha do tratamento não é apta a caracterizar erro médico, de modo que não vislumbro a ocorrência de qualquer dano ao Requerente que tenha sido causado por conduta atribuída ao serviço médico prestado pelo Requerido.

Desta forma, não há qualquer razão jurídica que ateste a possibilidade de conceder a indenização pretendida, já que não restou comprovado que o dano tenha sido causado por ação ou omissão voluntária dos agentes estatais com o elemento culpa, de modo que não estão preenchidos os requisitos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.”

Assim, após detida análise do caderno processual, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida, haja vista que do acervo documental colacionado aos autos não se pode imputar omissão aos médicos que atenderam o recorrente.

Não há, nos autos, qualquer evidência de que a conduta dos médicos tenha sido aquém do desejado, ou de que eventual omissão no atendimento tenha contribuído para o agravamento do quadro do autor.

Ainda,
é sabido que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se acerca de todos os temas invocados pelas partes quando não se mostrarem relevantes para o deslinde da controvérsia.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 55 da LJE, todavia
,
suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)